Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA TRATADA EM RECURSO DISTINTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. JULGAMENTO CONJUNTO.
1. Em tese, a penhora de quotas de sociedades simples e empresárias é possível, segundo a ordem de preferência elencada no art. 835, IX, do CPC.
2. Todavia, o agravante figura como executado na ação originária em razão da desconsideração da personalidade jurídica deferida naquele feito em decisão pretérita, desafiada pelo Agravo de Instrumento n. 0734535-10.2021.8.07.0000, ao qual foi dado provimento, influenciando decisivamente na solução deste agravo, a fim de indeferir a penhora de cotas sociais, uma vez afastado o redirecionamento da execução para seu patrimônio.
3. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, provido.